Tribunal: TJES
Processo: 5013386-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013386-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VIRGINIA SAITER PETRONETTO BORGO BARROS
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. RELATA A AUTORA SER CLIENTE DA RÉ, POSSUINDO O SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL E SEMPRE RECEBE LIGAÇÕES DA REQUERIDA COM OFERTA DE SEUS SERVIÇOS. DIZ QUE NO MÊS DE MARÇO/2022 RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA OPERADORA LHE OFERTANDO UM AUMENTO NA VELOCIDADE DE SUA INTERNET PARA 125 MEGAS E DUAS LINHAS MÓVEIS, PELO VALOR DE R$191,97 NO PRIMEIRO MÊS E R$160,00 NOS MESES SUBSEQUENTES, A QUAL ACEITOU. CONTA QUE AS LINHAS SERIAM PORTADAS DA BASE DE DADOS DA TIM PARA BASE DA OPERADORA E QUE UMA DELAS (27 98171-6069) ESTAVA EM NOME DE SUA COMPANHEIRA, SRA. ELLEN CRISTINA NASCIMENTO DIAS, CONTUDO, SOMENTE APÓS A CHEGADA DOS CHIPS EM SUA RESIDÊNCIA, FOI INFORMADA PELA OPERADORA QUE PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBOS NÚMEROS DEVERIAM ESTAR EM SEU NOME (PROTOCOLO Nº 50822423550563). DIANTE DISSO, SE DIRIGIU ATÉ A LOJA DA TIM, LOCALIZADA NO SHOPPING VITÓRIA E SOLICITOU A MUDANÇA DE TITULARIDADE DO TERMINAL, SENDO INFORMADA QUE DEMORARIA 5 DIAS PARA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. ATO CONTÍNUO, COMPARECEU À LOJA DA RÉ, OCASIÃO EM QUE FOI INFORMADA PELA ATENDENTE QUE NÃO HAVIA NENHUM CONTRATO EM SEU NOME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS E QUE A OFERTA ADERIDA NÃO ESTAVA DISPONÍVEL, LHE ORIENTANDO A AGUARDAR A CONCLUSÃO DA MUDANÇA DE TITULARIDADE DA LINHA 27 98171-6069 E APÓS, RETORNAR À LOJA PARA CONTRATAR O PLANO OFERTADO PELO TELEFONE POR R$9,90 A MAIS. EM 12/04/2022, ADUZ QUE FEZ CONTATO COM A RÉ (PROTOCOLO Nº 2022413750358) A FIM DE INFORMAR QUE NÃO TINHA MAIS INTERESSE NA OFERTA E SOLICITAR O CANCELAMENTO DA PORTABILIDADE, MAS FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA UM CONTRATO DE TELEFONIA EM SEU NOME COM CONDIÇÕES TOTALMENTE DIVERGENTES DAS QUE FORAM ACEITAS (2 LINHAS MÓVEIS POR R$221,98 MENSAIS). AFIRMA QUE FOI INFORMADA PELA OPERADORA QUE A PORTABILIDADE ESTAVA AGENDADA PARA O DIA 27/04/2022 E QUE NÃO ERA POSSÍVEL SOLICITAR SEU CANCELAMENTO, VISTO QUE JÁ HAVIAM SE PASSADO SETE DIAS DO PEDIDO E QUE CASO O CANCELAMENTO FOSSE EFETIVADO, INCIDIRIA MULTA CONTRATUAL PELA RESCISÃO ANTECIPADA (PROTOCOLO Nº 508224251139575). POR FIM, INFORMA QUE NO DIA 27/04/2022 ENTROU EM CONTATO COM A TIM PARA INFORMAR QUE SUA LINHA (27 99238-2703) ESTAVA SEM SINAL, SENDO INFORMADA QUE SEU NÚMERO HAVIA SIDO PORTADO PARA CLARO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR:
a) Requerida CLARO S.A. a: a.1) pagar à Autora, em dobro, o valor de R$ 105,98 (cento e cinco reais e noventa e oito centavos), com correção monetária a partir do efetivo pagamento da fatura vencida em 15/06/2022 (20/06/2022) e acrescida de juros legais de 1% a partir da intimação para aditamento da defesa quanto a tal novo pedido formulado (06/07/2022); a.2) pagar à Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp. 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). b) Requerida TIM S.A. a: b.1) pagar à Autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
RECURSO INOMINADO DA AUTORA NO SENTIDO DE VER ACRESCENTADO NO JULGADO ATREINTES NO VALOR MÁXIMO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O JUIZ
A QUO
SE MANIFESTOU DA SEGUINTE FORMA:
“Assim, considerando a inércia de Tim e a aparente ausência de funcionamento do número, determino à Tim que, no prazo de 5 dias, adote os procedimentos necessários para o efetivo cumprimento da tutela anteriormente deferida visando a reativação da linha 27 99238-2703 sob pena de multa diária que majoro para R$70,00 (setenta reais) limitada a novo teto de R$3.000,00 (três mil reais). (...) No mesmo prazo, determino a ré Tim Celular S/A que apresente o relatório de utilização de serviços (SPIC) da linha 27 99238-2703 à partir de 25/05/22 e determino à Claro que informe se existe plano compatível com o da oferta afirmada pela autora, apresentando o SPIC relativo ao serviço móvel até a portabilidade numérica ocorrida.”
(ID. 3697853).

A PRÓPRIA AUTORA INFORMOU QUE SUA LINHA FOI RESTABELECIDA EM 05/07/2022, CONTUDO A DECISÃO NÃO FORA CUMPRIDA INTEGRALMENTE, POIS A LINHA FORA HABILITADA NA MODALIDADE PRÉ-PAGA E NÃO PÓS- PAGA. O JUIZ DE ORIGEM CONSIDEROU AS COBRANÇAS NA FATURA APRESENTADA PELA AUTORA PARA CUMPRMENTO INTEGRAL DA DECISÃO, CONTUDO AS MESMAS SE REFEREM A OUTRA LINHA TELEFÔNICA. NESSE SENTIDO, É DEVIDA A CONFIRMAÇÃO DAS ASTREINTES JÁ QUE HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A LINHA DA AUTORA PERMANECE NA CONDIÇÃO DE PRÉ-PAGA, O QUE CARACTERIZA CUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA APENAS PARA CONFIRMAR A DECISÃO CONSTANTE NO ID. 3697853 QUE APLICOU MULTA NO TETO MÁXIMO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM FAVOR DA PARTE AUTORA
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.